Tribunal: STF
Processo: AI 657284
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA REFLEXA. ISS. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO
   MERCANTIL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão
   recorrido decidiu a questão com base na legislação
   infraconstitucional ordinária. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
II - Com a negativa de seguimento do
   recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se
   definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o
   acórdão recorrido (Súmula 283 do STF).
III - Agravo regimental
   improvido.